Tribunal: TJES
Processo: 5000384-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRVAVO DE INSTRUMENTO N° 5000384-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ORLANDO DA SILVA REZENDE

AGVDO(S): JOSE HERVAN PIGNATON

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIDADE DE PARTES VERIFICADA. MESMA ÁREA OBJETO DAS DUAS LIDES. NECESSIDADE DE REUNIÃO VISANDO EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Quanto à alegação de ausência de identidade das partes, constato que não obstante constar da inicial do processo de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 o nome de Orlando Resende de tal, constato que através da petição ID 2104598 - Pág. 1/2 foi apresentado aditamento à inicial com a apresentação do nome correto do requerido, Orlando da Silva Rezende.

2- Verifico que as áreas indicadas pelas partes na ação de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 e na ação de interdito proibitório nº 5003939-51.2021.8.08.0006 tratam da Fazenda Pedra Branca ou lugar denominado Pedra Branca, levando ao entendimento de que a questão discutida nas duas lides, relacionada à posse de área de terra no Município de Aracruz, apresentam similitude em relação ao objeto.

3- Quando constatada a existência de mais de uma ação nas quais se discute o mesmo bem jurídico, é necessária sua reunião visando evitar decisões conflitantes.

4- O Código de Processo Civil no §3º do art. 55, prevê a reunião de processos para julgamento conjunto, caso haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias se forem decididos separadamente.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000384-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORLANDO DA SILVA REZENDE
AGRAVADO: JOSE HERVAN PIGNATON
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRVAVO DE INSTRUMENTO N° 5000384-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ORLANDO DA SILVA REZENDE

AGVDO(S): JOSE HERVAN PIGNATON

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO DA SILVA REZENDE, irresignado com a decisão ID. 2286893 - Pág. 21/24, através da qual o magistrado a quo constatando a existência de continência entra a demanda originária e a ação nº 0001404-40.2021.8.08.0006, suspendeu os efeitos da decisão de ID nº 10560094, determinando a remessa do feito para a 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1) as duas demandas são completamente distintas, não apresentando identidade entre as partes, a causa de pedir ou o objeto; 2) a ação nº 0001404-40.2021.8.08.0006, pleiteia a reintegração na posse de uma área de 1.446.000 m2 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz sob a matrícula de nº 4654, já no processo de nº 5003939-51.2021.8.08.0006 o pedido de interdito proibitório está relacionado a uma área de 211.000 m2 (duzentos e onze mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz sob a matrícula de nº 4661, conforme documento ID 9910183.

As contrarrazões foram apresentados no ID 2104595.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRVAVO DE INSTRUMENTO N° 5000384-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ORLANDO DA SILVA REZENDE

AGVDO(S): JOSE HERVAN PIGNATON

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO DA SILVA REZENDE, irresignado com a decisão ID. 2286893 - Pág. 21/24, através da qual o magistrado a quo constatando a existência de continência entra a demanda originária e a ação nº 0001404-40.2021.8.08.0006, suspendeu os efeitos da decisão de ID nº 10560094, determinando a remessa do feito para a 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1) as duas demandas são completamente distintas, não apresentando identidade entre as partes, a causa de pedir ou o objeto; 2) a ação nº 0001404-40.2021.8.08.0006, pleiteia a reintegração na posse de uma área de 1.446.000 m2 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz sob a matrícula de nº 4654, já no processo de nº 5003939-51.2021.8.08.0006 o pedido de interdito proibitório está relacionado a uma área de 211.000 m2 (duzentos e onze mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz sob a matrícula de nº 4661, conforme documento ID 9910183.

Inicialmente, em relação à alegação de deserção apresentado pela parte Agravada, observo que não obstante o magistrado ter suspendido os efeitos da decisão ID nº 10560094 que deferiu os benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência, constato que sua fundamentação somente está relacionada ao pleito de tutela de urgência no tocante à ameaça de esbulho/turbação, não havendo qualquer manifestação quanto à gratuidade da justiça, razão pela qual considero que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita subsistem.

Ademais, a sistemática do novo Código de Processo Civil considera válida a decisão proferida por Juízo incompetente, já que o art. 64, §4º do CPC/2015 estabelece que os efeitos daquela decisão se conservarão até que outra seja proferida.

Seguindo esse mesmo entendimento Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
leciona que “no novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4º, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente”. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE.

EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.

3.
Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Assim, entendo que a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem. O presente recurso foi interposto diante da irresignação da

parte com a decisão do magistrado
a quo
que, em razão da existência de duas demandas nas quais se
discute a posse da mesma área, caracterizando identidade das partes e da causa de pedir,
determinou a remessa dos autos originários para a
2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID. 2286893 - Pág. 21/24), senão, vejamos:

Cuidam os autos de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar “Inaudita altera Parte” ajuizada por Orlando da Silva Rezende em face de José Hervan Pignaton.

Após apresentação de Contestação, foi constatada a tramitação dos autos tombados sob o nº 0001404-40.2021.8.08.0006, com identidade de partes e causa de pedir.

É o relatório, decido.

Da Liminar

Considerando os termos da contestação apresentada, SUSPENDO os efeitos da decisão de ID nº 10560094.

Proceda-se com a devolução do Mandado sem cumprimento, com urgência.

Da Continência

Sabe-se que a continência, instituto criado com o escopo de promover economia processual, bem como evitar decisões contraditórias, em relação a ações que, existem identidade de partes e de causa de pedir, e o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, conforme dispõe o art. 56 do NCPC.

Da análise fática e documental, verifico que fora ajuizada ação de Reintegração de Posse, em razão de defesa da posse de lugar denominado Pedra Branca, tombada sob o no 0001404- 40.2021.8.08.0006, e distribuída para a 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões, conforme petitório de ID nº 10819713.

No caso em tela, foi pedido pelo requerente, em sede de Tutela de Urgência, ordem liminar para que o requerido se abstenha de levar a efeito a ameaça sobre o bem descrito na exordial, que se trata do mesmo objeto da ação em trâmite na 2ª Vara Cível.

Nesse sentido, considerando a existência de ação de Reintegração de Posse proposta por José Hervan Pignaton, ora requerido, constato a ocorrência de continência entre os autos, vez que ambas ações discutem a posse do mesmo terreno, existindo identidade entre as partes e causa de pedir.

Além disso, como forma de se evitar decisões conflitantes ou causar prejuízo às partes interessadas, entendo ser plausível e pertinente que seja deduzido o pleito nos autos da Reintegração de Posse, vez que plenamente possível e adequado, ao passo que não ensejará prejuízo às partes, razão pela qual a reunião das demandas se faz necessária.

Ademais, constatei que a ação tombada sob o nº 0001404-40.2021.8.08.0006, em trâmite perante a r. 2ª Vara Cível desta Comarca de Aracruz/ES, fora distribuída na data de 26/04/2021. Destarte, a presente demanda foi proposta em 25/10/2021, motivo pelo qual, nos termos do art. 57 e ss, do CPC, o r. Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca de Aracruz/ES, por ser considerado prevento, é

competente para o conhecimento e julgamento também desta demanda.

Com base em tais premissas, após reconhecer a existência de continência já mencionada, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda e, por consequência, DETERMINO a sua redistribuição, por dependência, ao r. Juízo da 2a Vara Cível Família, Órfãos e Sucessões desta Comarca de Aracruz/ES, com nossas homenagens.

Primeiro, quanto à alegação de ausência de identidade das partes, constato que não obstante constar da inicial do processo de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 o nome de Orlando Resende de tal, constato que através da petição ID 2104598 - Pág. 1/2 foi apresentado aditamento à inicial com a apresentação do nome correto do requerido, Orlando da Silva Rezende.

Por sua vez, quanto ao objeto da demanda, constata-se que a ação de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006, foi ajuizada pelo agravado José Hervan Pignaton visando
defender a posse da Fazenda Pedra Branca
, localizada no Morro Marro do Picuan, S/N, Grapuama, Aracruz/ES, adquirida em 06/05/1985, tendo as partes posteriormente lavrado a competente escritura de compra e venda e registrado o imóvel sob o nº. 02 da Matrícula 4654, do Livro 2-O, do RGI da Comarca de Aracruz(anexo).

Conforme podemos verificar nos documentos ID 2286896 – pág. 03/04 e 2286904, pág. 01 a
Fazenda Pedra Branca
tinha como confrontantes ao norte: João Sagrillo, Maximiliano Cazotti e pedreira, ao sul: Agripino Bandeira, Edilio Liberato dos Santos e Inácio Coutinho, ao leste:
Paulo Ary Tavares
e ao oeste: Agripino Bandeira e quem mais de direito.

Posteriormente, na inicial da ação de interdito proibitório nº 5003939-51.2021.8.08.0006, ID Num. 2287020 - pág. 9/15, ajuizada pelo aqui agravante Orlando da Silva Rezende, o autor sustenta ameaça de turbação/esbulho de imóvel rural com a área de 211.000 m2 (duzentos e onze mil metros quadrados), localizado no
lugar denominado Pedra Branca
, Município e Comarca de Aracruz/ES, o qual foi adquirido de
Paulo Ary Tavares
e sua mulher, através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 11 de abril de 2008 e transcrita no livro 076, folha 055 Registrado no cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aracruz, sob o nº 02, matricula 4661 livro 2.

Diante de tais informações, verifico que as áreas indicadas pelas partes na ação de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 e na ação de interdito proibitório nº 5003939-51.2021.8.08.0006 tratam da Fazenda Pedra Branca ou lugar denominado Pedra Branca, levando ao entendimento de que a questão discutida nas duas lides, relacionada à posse de área de terra no Município de Aracruz, apresentam similitude em relação ao objeto.

Quando constatada a existência de mais de uma ação nas quais se discute o mesmo bem jurídico, é necessária sua reunião visando evitar decisões conflitantes.

Dessa forma o Código de Processo Civil no §3º do art. 55, prevê a reunião de processos para julgamento conjunto, caso haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias se forem decididos separadamente.
In verbis:

Art. 55. [...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, não vejo como alterar a decisão do douto magistrado
a quo
que determinou a reunião dos processos em que há similitude do objeto e das partes envolvidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a verba alimentícia arbitrada pela julgador
a quo.

É como voto.

[1]

Neves
, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm. 2016.

EMENTA

AGRVAVO DE INSTRUMENTO N° 5000384-10.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ORLANDO DA SILVA REZENDE

AGVDO(S): JOSE HERVAN PIGNATON

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDENTIDADE DE PARTES VERIFICADA. MESMA ÁREA OBJETO DAS DUAS LIDES. NECESSIDADE DE REUNIÃO VISANDO EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Quanto à alegação de ausência de identidade das partes, constato que não obstante constar da inicial do processo de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 o nome de Orlando Resende de tal, constato que através da petição ID 2104598 - Pág. 1/2 foi apresentado aditamento à inicial com a apresentação do nome correto do requerido, Orlando da Silva Rezende.

2- Verifico que as áreas indicadas pelas partes na ação de reintegração de posse nº 0001404-40.2021.8.08.0006 e na ação de interdito proibitório nº 5003939-51.2021.8.08.0006 tratam da Fazenda Pedra Branca ou lugar denominado Pedra Branca, levando ao entendimento de que a questão discutida nas duas lides, relacionada à posse de área de terra no Município de Aracruz, apresentam similitude em relação ao objeto.

3- Quando constatada a existência de mais de uma ação nas quais se discute o mesmo bem jurídico, é necessária sua reunião visando evitar decisões conflitantes.

4- O Código de Processo Civil no §3º do art. 55, prevê a reunião de processos para julgamento conjunto, caso haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias se forem decididos separadamente.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.